Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714693-18.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR DE JESUS LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), sendo-lhe fixada a pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa. A Defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e personalidade, com a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social e da personalidade do apelante na dosimetria da pena foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo encontra respaldo nos depoimentos da vítima, firmes e harmônicos, corroborados por outras provas, sendo desnecessária a apreensão do artefato, conforme Súmula no 22, do TJDFT. 4. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, uma vez que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto, revelando comportamento incompatível com a ressocialização. 5. A negativação da personalidade do apelante deve ser afastada, pois a decisão de origem carece de fundamentação concreta, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.077). 6. A pena-base deve ser ajustada proporcionalmente para 4 anos e 4 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, preservando-se os demais parâmetros fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a valoração negativa da conduta social. 3. A negativação da personalidade deve ser fundamentada em elementos concretos, sob pena de afastamento. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o; 44; 59; 77; 157, § 2o-A, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 22/TJDFT; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz; STJ, AgRg no HC 635.995/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo. Assevera que a majorante do uso de arma de fogo deve ser afastada, diante da ausência de provas de sua utilização na prática do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 157, § 2o-A, inciso I, do CP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador está em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, porque “A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027